Tribunal: TJDFT
Processo: 0735583-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735583-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA ANDRADE FERNANDES AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA PAULA ANDRADE FERNANDES contra decisão da 22a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA-DF, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante em face de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. O juízo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 167202739 - autos de origem). O processo foi incluído na 44a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE, com início no dia 22/11/2023 e término em 29/11/2023. A agravante requer a realização de sustentação oral (ID 53191758). É relatório. DECIDO. O art. 109 do RITJDFT prevê que “os pedidos de sustentação oral, nas hipóteses admitidas em lei, serão formulados ao secretário do órgão julgador até o início da sessão ou por meio eletrônico”. O Código de Processo Civil, no art. 937, prevê as hipóteses de cabimento de sustentação oral: “I - no recurso de apelação; II - no recurso ordinário; III - no recurso especial; IV - no recurso extraordinário; V - nos embargos de divergência; VI - na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação; VII - (VETADO); VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência; IX - em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal.” Adicionalmente, nos termos do art. 110, do RITJDFT, não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: “I - agravo de instrumento, exceto: a) quando interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; e b) quando interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito; II - agravo interno, exceto: a) quando interposto contra decisão do Relator que não conhecer ou julgar apelação, ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e qualquer outra ação de competência originária; b) quando interposto contra decisão do Relator que examine pedido liminar na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação; e, c) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na revisão criminal. III - embargos de declaração IV - exceções ou incidentes de impedimento ou de suspeição; e V - conflito de competência.” No caso, o recurso de agravo de instrumento foi interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Portanto, não comporta sustentação oral, nos termos do art. 937, inciso I, do Código de Processo Civil. INDEFIRO o pedido de sustentação oral formulado pela agravante. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator